Tribunal: TJBA
Processo: 8024570-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024570-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JESUS DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 337, INCISO VI, E § 3.º, C/C ART. 485, INC. V, E § 3.º, DO CPC/15. MANDAMUS EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2. O presente feito deve ser extinto em razão da ocorrência de litispendência/coisa julgada, tendo em vista que é reprodução idêntica de ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, contendo a mesma fundamentação jurídica (causa de pedir) e o mesmo pedido. É o que demonstra a documentação colacionada em anexo 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para fim de declarar extinto este mandamus sob n.º 8024570-59.2024.8.05.0000, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC, bem como para condenar o ora embargado em multa por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8024570-59.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE JESUS DA SILVA e como embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13